Tribunal: TJDFT
Processo: 0720012-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes. Atos infracionais.
1 – A gravidade concreta dos crimes – paciente flagrado vendendo droga no lava-jato do pai, portando arma de fogo e munições de uso permitido, além de guardar porções de entorpecentes e ter balança de precisão em sua residência – e o risco de reiteração criminosa (passagens por atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas) justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 - A desproporcionalidade da prisão preventiva – que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave – só com a sentença poderá ser examinada. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
3 – Ordem denegada.